Tribunal: TJES
Processo: 5003173-95.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITOS HETEROGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 823/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sindicato de servidores municipais contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via processual eleita em ação coletiva ajuizada para declaração de nulidade de contratações temporárias e condenação ao pagamento de parcelas de FGTS.

O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Tema 823 do STF assegura ampla legitimidade extraordinária aos sindicatos para a defesa judicial dos direitos e interesses da categoria, além de apontar divergência com precedente de outra Câmara deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a legitimidade extraordinária do sindicato; (ii) saber se o Tema 823 do STF autoriza a substituição processual sindical em ação coletiva de conhecimento destinada à declaração de nulidade de contratações temporárias e à cobrança de FGTS; e (iii) saber se a ação coletiva constitui via adequada para a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 823 do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar na fase de liquidação e execução de sentença transitada em julgado, não alcançando o ajuizamento originário de ação coletiva de conhecimento voltada à declaração de nulidade contratual e à condenação ao pagamento de FGTS.

Os direitos postulados não apresentam a homogeneidade necessária à tutela coletiva, pois as situações funcionais dos substituídos exigem análise individualizada dos prazos contratuais, das sucessivas prorrogações e da necessidade pública de cada contratação temporária.

O art. 1º, p.u., da Lei nº 7.347/1985 veda o manejo de ação civil pública, ou de ação coletiva correlata, para discussão relativa ao FGTS e a outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente determinados.

A inadequação da via processual configura vício insanável da petição inicial e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Divergência jurisprudencial entre Câmaras do mesmo Tribunal não caracteriza omissão ou contradição interna do julgado e, por si só, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Tema 823 do STF não se aplica ao ajuizamento originário de ação coletiva de conhecimento destinada à declaração de nulidade de contratações temporárias e à cobrança de FGTS. 2. A necessidade de análise individualizada das relações funcionais dos substituídos afasta a homogeneidade necessária à tutela coletiva. 3. O art. 1º, p.u., da Lei nº 7.347/1985 impede o manejo de ação coletiva para discussão relativa ao FGTS quando os beneficiários podem ser individualmente determinados. 4. A inadequação da via processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 1º, p.u.; CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Tema 823 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003173-95.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITOS HETEROGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 823/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sindicato de servidores municipais contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via processual eleita em ação coletiva ajuizada para declaração de nulidade de contratações temporárias e condenação ao pagamento de parcelas de FGTS.

O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Tema 823 do STF assegura ampla legitimidade extraordinária aos sindicatos para a defesa judicial dos direitos e interesses da categoria, além de apontar divergência com precedente de outra Câmara deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a legitimidade extraordinária do sindicato; (ii) saber se o Tema 823 do STF autoriza a substituição processual sindical em ação coletiva de conhecimento destinada à declaração de nulidade de contratações temporárias e à cobrança de FGTS; e (iii) saber se a ação coletiva constitui via adequada para a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 823 do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar na fase de liquidação e execução de sentença transitada em julgado, não alcançando o ajuizamento originário de ação coletiva de conhecimento voltada à declaração de nulidade contratual e à condenação ao pagamento de FGTS.

Os direitos postulados não apresentam a homogeneidade necessária à tutela coletiva, pois as situações funcionais dos substituídos exigem análise individualizada dos prazos contratuais, das sucessivas prorrogações e da necessidade pública de cada contratação temporária.

A inadequação da via processual configura vício insanável da petição inicial e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Divergência jurisprudencial entre Câmaras do mesmo Tribunal não caracteriza omissão ou contradição interna do julgado e, por si só, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Tema 823 do STF não se aplica ao ajuizamento originário de ação coletiva de conhecimento destinada à declaração de nulidade de contratações temporárias e à cobrança de FGTS. 2. A necessidade de análise individualizada das relações funcionais dos substituídos afasta a homogeneidade necessária à tutela coletiva. 3. O art. 1º, p.u., da Lei nº 7.347/1985 impede o manejo de ação coletiva para discussão relativa ao FGTS quando os beneficiários podem ser individualmente determinados. 4. A inadequação da via processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 1º, p.u.; CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Tema 823 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ
contra o v. acórdão de ID. 15140397, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via processual eleita.

Em suas razões recursais ID. 15323624, o Embargante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, que a legitimidade ativa trata-se de questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão;
(ii)
que o v. acórdão incorreu em vício e feriu frontalmente a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 823
(RE 883.642/AL), a qual assegura aos sindicatos a ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, independentemente de autorização; e
(iii)
que o entendimento adotado destoa da jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, colacionando como paradigma o julgamento proferido pela Quarta Câmara Cível nos autos da Remessa Necessária nº 0001402-39.2019.8.08.0039, que ratificou a legitimidade sindical para pleitear parcelas de FGTS decorrentes de contratações temporárias consideradas nulas. Diante de tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a legitimidade ativa ad causam da entidade autora.

Contrarrazões no ID.
18058835
, propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu improvimento.

Pois bem,
o
Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao afastar a ampla legitimidade extraordinária sindical preconizada pelo Tema 823 do Supremo Tribunal Federal (RE 883.642/AL). Contudo, a tese fixada pela Excelsa Corte é invocada de maneira distorcida pelo recorrente.

O precedente de repercussão geral em comento cinge-se a reconhecer a legitimidade dos sindicatos para a atuação na fase de liquidação e execução de sentença já transitada em julgado, decorrente de título judicial previamente constituído. O caso sob exame, em sentido oposto, versa sobre o ajuizamento inicial de ação coletiva de conhecimento voltada à declaração de nulidade de contratos temporários e à condenação originária ao pagamento de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Não há que se falar, portanto, em aplicação do Tema 823/STF para chancelar a substituição processual na fase cognitiva quando os direitos vindicados carecem de homogeneidade, revelando-se eminentemente heterogêneos. As situações funcionais dos servidores substituídos exigem dilação probatória casuística e individualizada — apta a perscrutar os prazos contratuais de cada trabalhador, as sucessivas prorrogações e a real necessidade pública de cada designação temporária —, o que desnatura a uniformidade fática exigida para a tutela coletiva e afasta a subsunção ao precedente vinculante da Suprema Corte.

Ademais, resta incólume o fundamento central do julgado que reconheceu a inadequação da via processual eleita pela embargante. Nos termos do acórdão ora fustigado, há expressa vedação legal ao manejo de ação civil pública ou ação coletiva correlata para o desiderato almejado pela parte autora, conforme disciplina o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985.

Com efeito, o v. acórdão embargado assentou com clareza solar a impossibilidade jurídica de utilização da via coletiva para discussões atinentes ao FGTS, valendo-se do seguinte excerto de sua fundamentação:

"Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados."

"Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta."

A referida proibição legal constitui óbice intransponível e vício insanável na petição inicial, o que impõe a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Eventual divergência jurisprudencial com aresto de outra Câmara deste Tribunal não configura omissão ou contradição interna do julgado, mas sim inconformismo com a orientação unânime adotada por este órgão colegiado.

Por fim, concernente ao prequestionamento ventilado pelo Embargante, considera-se explicitamente integrada e prequestionada toda a matéria suscitada nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos jurídicos

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026